Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da inexecução parcial quanto aos recursos relativos ao convênio cujo objetivo era pavimentação de ruas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que se apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Antenor Moreira Paz, ex-prefeito, e pela Construtora Paricá Ltda. contra o Acórdão 1301/2019-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, mediante a qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais condenando os responsáveis em débito solidário (R$ 208.470,87, valores de 2014) e aplicando-lhes multas individuais de R$ 25.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Antenor Moreira Paz e pela Construtora Paricá Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo.